Tribunal: TJES
Processo: 5012433-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012433-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: MARCELO FELIPPE GUIMARAES DE FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012433-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO: MARCELO FELIPPE GUIMARAES DE FREITAS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. TELAS SISTÊMICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente alega que adquiriu passagens aéreas da ré saindo de Amsterdam/Holanda, no dia 17/08/2024, com chegada em Vitória/ES, no dia 18/08/2024, as 10:30 horas, no entanto, aduz que, por culpa da requerida, chegou ao destino final com mais de 14 (quatorze) horas de atraso, em razão de atraso no voo de origem, fato que ocasionou a realocação para o dia seguinte ao contratado inicialmente, de modo que pretende indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$1.912,58 (um mil novecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à cada parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Em sede recursal (ID 14607061), a parte requerida pretende a reforma da sentença, pontuando que o atraso do voo no primeiro trecho se deu de forma ínfima, apenas 08 minutos, que a alteração para data do dia seguinte foi solicitada pela parte recorrida, e por fim, que não foram comprovados os danos materiais, tampouco ensejaria condenação em danos morais.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ID 14607061.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, verifico que a sentença não merece reparos.

Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atraso ínfimo no primeiro trecho da viagem de 08 minutos, e que foi solicitada a alteração da passagem pela parte recorrida, de modo que não haveria irregularidade a ser sanada. Para tanto, apresenta reprodução de tela sistêmica e histórico do voo e conversa com o consumidor, no sentido de eximir sua responsabilidade.

Não obstante as alegações da recorrente, após detida análise probatória, comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, haja vista que a parte recorrida entrou em contato com a Cia Aérea demandada via chat (ID 14607050), solicitando remarcação da passagem de forma involuntária, devido ao atraso no voo, tanto que foi proposto e autorizado o reagendamento sem custo, de modo a retratar fortuito interno, falha na prestação do serviço de transporte, e o dever de indenizar diante da responsabilidade civil objetiva.

Não existiria lógica o pedido de remarcação de um voo com um atraso de apenas 8 minutos, salvo se o consumidor não tivesse sido induzido a erro por falha na falta de informações da companhia aérea.

É sabido que os referidos problemas operacionais são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor.

No que tange aos danos materiais, entendo que restrou comprovado, diante da ausência de assistência material por parte da recorrente, e via de consequência, a parte recorrida demonstrou fatura de cartão de crédito com o total dos gastos no perído de espera até o dia seguinte em novo embarque, consoante documentação acostada aos autos - ID 14607036.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por aproximadamente 14h.

Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)